Tribunal: CARF
Processo: 11762.720040/2011-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11762.720040/2011-37
RESOLUÇÃO
3402-004.142 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DISMÉDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100 do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos para julgamento do Recurso Voluntário
interposto. Votou pelas conclusões o Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles. Apresentou
declaração de voto o Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.
Sala de Sessões, em 4 de junho de 2025.

Assinado Digitalmente
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta – Relator

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Anna Dolores Barros de Oliveira
Sa Malta, Cynthia Elena de Campos, Leonardo Honorio dos Santos, Marcio Jose Pinto Ribeiro
(substituto[a] integral), Mariel Orsi Gameiro, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.

RELATÓRIO
Fl. 1381
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.142 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720040/2011-37
2

Trata-se de contencioso administrativo em razão da lavratura de auto de infração
para aplicação de multa pela cessão do nome da pessoa jurídica para a realização de operações de
comércio exterior de terceiros com vistas no acobertamento dos reais intervenientes ou
beneficiários, prevista pelo artigo 33 da Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, no valor de R$
792.844,05.
Por relatar bem os fatos, adota-se o relatório de 1a instância:
Aduz a fiscalização que:  Em 2008, a empresa DISMÉDICA
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS
LTDA., doravante DISMÉDICA, CNPJ no 32.149.544/0001-96, registrou 15
Declarações de Importação (DI) por conta própria (fl. 21), no entanto, a
fiscalização constatou que elas foram realizadas com recursos de
terceiros, caracterizando, assim, a cessão de nome da pessoa jurídica
para a realização de operações de comércio exterior de terceiros; 
Nessas
operações
foram
ocultadas
as
seguintes
empresas:
ESPECIFARMA
COMÉRCIO
DE
MEDICAMENTOS
E
PRODUTOS
HOSPITALARES
LTDA.,
doravante
ESPECIFARMA,
CNPJ
no
00.085.822/0002-01
e
CRISTÁLIA
PRODUTOS
QUÍMICOS
FARMACÊUTICOS
LTDA.,
doravante
CRISTÁLIA,
CNPJ
no
44.734.671/0001-51, que forneceram os recursos para realização das
importações;  Diante de suas conclusões, coube a fiscalização lavrar o
presente auto de infração. Cientificada pessoalmente do auto de
infração em 29/08/2010 (fls. 1291), a autuada apresentou impugnação e
documentos em 28/09/2010 (fls. 1293 a 1300). Alegou que: 1. De início,
apresentou um resumo da descrição dos fatos constante do auto de
infração; 2. Não houve, nem foi constatado, antes ou durante a
fiscalização, conduta dolosa ou fraudulenta, ou mesmo qualquer intuito
de impedir ou retardar o conhecimento, por parte da autoridade
fazendária federal, das operações realizadas pelo contribuinte.
Reproduz doutrina; Argumentos preliminares. 3. O levantamento fiscal
foi realizado a partir dos documentos contábeis e financeiros
apresentados pela litigante, em atendimento a inúmeros Termos de
Intimação, todas as solicitações foram atendidas. Reproduz legislação; 4.
O procedimento fiscal em questão atenta contra a norma benigna
contida no artigo 112 do Código Tributário Nacional (CTN); 5. Conforme
já informado pela empresa, ela realizava atividade mista, ou seja,
comércio, representação comercial e prestação de serviço; 6. A
fiscalização fez incidir multa de 10% sobre o montante de importação da
litigante. Reproduz o artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal; 7. Se
Fl. 1382
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.142 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720040/2011-37
3
é exato que somente uma situação que reflita alguma capacidade
contributiva pode ser objeto de tributação, não é menos correto que a
pessoa que nela se encontre não pode, em razão disto, ser tributada
num nível que a impeça de continuar a exercer atividade lícita, ou que
lhe retire o indispensável, ou que reduza o seu padrão de contribuinte.
Reproduz doutrina e ementas de julgados do STF;
8. A sanção tributária não pode ser utilizada como expediente ou
técnica de arrecadação, como verdadeiro tributo disfarçado. Reproduz
doutrina; 9. Como vemos, a multa de 10% aplicada pelo auto de infração
em discussão é inconstitucional, por ter caráter confiscatório e,
portanto, malferir o disposto pelo inciso IV, do artigo 150, da Lei Maior;
Argumentos de mérito. 10. Em operações de importação, para tipificar a
interposição fraudulenta de pessoas há necessidade de se demonstrar a
quebra da cadeia de recolhimento dos impostos ocasionada pela
ocultação do real sujeito passivo, por meio de fraude e/ou simulação;
11. Deve ser demonstrado também, quantitativamente, que houve dano
ao Erário e à economia nacional; 12. No Relatório de Fiscalização não
restou comprovado o seu enquadramento; 13. Teceu comentários sobre
as modalidades de importação, por conta própria e por intermédio de
terceiros (encomenda e por conta e ordem); 14. Tais modalidades de
importação não trazem qualquer dano pecuniário ao erário se não
forem constatados dolo ou fraude; 15. Com capacidade financeira
reduzida em algumas ocasiões, viu-se obrigado a recorrer a
adiantamentos de clientes para honrar suas importações, conforme
comprovado pela documentação apresentada espontaneamente à
fiscalização; 16. Por possuir um quadro funcional reduzido e não
experiente em comércio exterior, utilizou-se dos serviços prestados por
um empresa de despacho aduaneiro; 17. Caso realmente tenha ocorrido
erro, no que tange a modalidade de importação, nas informações
prestadas nas Declarações de Importação, não se verifica qualquer
vantagem obtida em seu favor;
18. Todos os impostos foram devidamente recolhidos, a classificação
fiscal das mercadorias, suas quantidades, valores e especificações
estavam absolutamente corretos, ou seja, impossível prosperar
qualquer tese relacionada a sonegação fiscal ou fraude; 19. Foi lhe
aplicada multa por um erro formal; 20. Foi induzido a responder
erroneamente às intimações, o que fulmina o presente lançamento; 21.
Dos pedidos. 22. Demonstrada a insubsistência e improcedência total do
lançamento, requer: i) seja acolhida a presente impugnação; ii) o
cancelamento do auto de infração.
Fl. 1383
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.142 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720040/2011-37
4

A 17a Turma da DRJ/SPO ao proferir o acordão de no 16-90.662 manteve a multa
aduaneira argumentando que a DISMÉDICA registrou declarações de importação em nome próprio,
ocultando do Fisco as empresas ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA e CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. Estas empresas
efetivamente forneceram os recursos para o pagamento dessas importações, sendo, assim, as reais
adquirentes dos produtos importados pela fiscalizada e caracterizando, consequentemente, a típica
interposição fraudulenta de pessoas.
Intimada da decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário em 14/02/2020,
apresentando argumentos no sentido de não ter acontecido a ocorrência da interposição fraudulenta.
Este Tribunal Administrativo recebeu o recurso para triagem em 17/02/2020, proferindo
despacho de encaminhamento para sorteio.
Processo recebido por esta Conselheira, para inclusão em pauta, há menos de 180 dias, a
contar desta data de julgamento.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Observa-se que existem matérias a serem analisadas originárias exclusivamente de
direito aduaneiro, como é o caso da multa por cessão de nome.
Em 12 de março de 2025, a 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça proferiu
decisão no julgamento do Tema Repetitivo 1.293, estabelecendo que incide a prescrição
intercorrente em processos administrativos de infrações aduaneiras paralisados por mais de três
anos, com base no art. 1o, §1o da Lei 9.873/1999, decisão que pode ter implicações significativas
neste processo que já se encontra parado há muito mais que 3 anos.
Contudo, o julgamento da matéria no STJ ainda não possui trânsito em julgado e,
portanto, o referido PAF deve ser sobrestado neste Tribunal Administrativo, conforme
determinação do art. 100 do Regimento Interno, vejamos:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o sobrestamento de
Fl. 1384
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.142 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720040/2011-37
5
julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do CARF, contudo o sobrestamento do
julgamento será obrigatório nos casos em que houver acórdão de mérito ainda não transitado em
julgado, proferido pelo Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no
caso de matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e
que declare ilegalidade da norma.
Transitado em julgado a matéria no STJ, deve este processo retornar para que o
julgamento seja proferido

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.
Concordando com o sobrestamento do feito proposto pela i. Relatora, acompanho
o seu voto pelas conclusões em razão do fato de ela ter deixado consignado, de forma expressa,
“que existem matérias a serem analisadas originárias exclusivamente de direito aduaneiro, como é
o caso da multa por cessão de nome”, o que, para mim, não se revela de forma tão evidente.
Sobre a prescrição intercorrente, é preciso destacar que, em 27 de março de 2025,
foi publicado o Acórdão relativo ao julgamento do Tema Repetitivo 1.293, proferido pela 1a Seção
do Superior Tribunal de Justiça, que, de fato, pode, potencialmente, influir no resultado do
presente processo, e que deixou assim consignado em sua ementa:
ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO ADUANEIRA. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ART. 1o, § 1o, DA LEI 9.873/99. INCIDÊNCIA DO COMANDO
LEGAL NOS PROCESSOS DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES DE NATUREZA
ADMINISTRATIVA (NÃO TRIBUTÁRIA). DEFINIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DO
CRÉDITO CORRESPONDENTE À SANÇÃO PELA INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA QUE SE FAZ A PARTIR DO EXAME DA FINALIDADE PRECÍPUA DA
NORMA INFRINGIDA. FIXAÇÃO DE TESES JURÍDICAS VINCULANTES. SOLUÇÃO DO
CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
1. A aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99
encontra limitações de natureza espacial (relações jurídicas havidas entre
particulares e os entes sancionadores que componham a administração federal
direta ou indireta, excluindo-se estados e municípios) e material (inaplicabilidade
Fl. 1385
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.142 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720040/2011-37
6
da regra às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de
natureza tributária, conforme disposto no art. 5o da Lei 9.873/99).
2. O processo de constituição definitiva do crédito correspondente à sanção por
infração à legislação aduaneira segue o procedimento do Decreto 70.235/72, ou
seja, faz-se conforme "os processos e procedimentos de natureza tributária"
mencionados no art. 5o da Lei 9.873/99. Todavia, o rito estabelecido para a
apuração ou constituição definitiva do crédito correspondente à sanção pelo
descumprimento de uma norma de conduta é desimportante para a definição da
natureza jurídica da norma descumprida.
3. É a natureza jurídica da norma de conduta violada o critério legal que deve ser
observado para dizer se tal ou qual infração à lei deve ou não obediência aos
ditames da Lei 9.873/99, e não o procedimento que tenha sido escolhido pelo
legislador para se promover a apuração ou constituição definitiva do crédito
correspondente à sanção pela infração praticada. O procedimento, seja ele qual
for, não tem aptidão para alterar a natureza das coisas, de modo que as infrações
de normas de natureza administrativa não se convertem em infrações tributárias
apenas pelo fato de o legislador ter estabelecido, por opção política, que aquelas
serão apuradas segundo processo ou procedimento ordinariamente aplicado para
estas.
4. Este Tribunal Superior possui sedimentada jurisprudência a reconhecer que nos
processos administrativos fiscais instaurados para a constituição definitiva de
créditos tributários, é a ausência de previsão normativa específica acerca da
prescrição intercorrente a razão determinante para se impedir o reconhecimento
da extinção do crédito por eventual demora no encerramento do contencioso
fiscal, valendo a regra de suspensão da exigibilidade do art. 151, III, do CTN para
inibir a fluência do prazo de prescrição da pretensão executória do art. 174 do
mesmo diploma Nesse particular aspecto, o regime jurídico dos créditos "não
tributários" é absolutamente distinto, haja vista que, para tais créditos, temos
justamente a previsão normativa específica do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 a
instituir prazo para o desfecho do processo administrativo, sob pena de extinção
do crédito controvertido por prescrição intercorrente.
5. Em se tratando de infração à legislação aduaneira, a natureza jurídica do
crédito correspondente à sanção pela violação da norma será de direito
administrativo se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito
internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que,
reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos
incidentes sobre a operação. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se
a obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-
se direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes
sobre o negócio jurídico realizado. Precedente sobre a matéria: REsp n.
1.999.532/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
9/5/2023, DJe de 15/5/2023.
Fl. 1386
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.142 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720040/2011-37
7
6. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi do
julgado paradigmático: 1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §
1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração
de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos. 2. A
natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação
aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à
regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para
a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. 3. Não
incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
7. Solução do caso concreto: ao conferir natureza jurídica tributária à multa
prevista no art. 107, IV, e, do DL 37/66, e, por consequência, afastar a aplicação
do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 ao procedimento administrativo apuratório
objeto do caso concreto, o acórdão recorrido negou vigência a esse dispositivo
legal, divergindo da tese jurídica vinculante ora proposta, bem como do
entendimento estabelecido sobre a matéria em precedentes específicos do STJ
(REsp 1.999.532/RJ; AgInt no REsp 2.101.253/SP; AgInt no REsp 2.119.096/SP e
AgInt no REsp 2.148.053/RJ).
8. Recurso especial provido.
Como se percebe das teses firmadas pelo STJ sob esse Tema 1.293, a prescrição
intercorrente prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999, incide quando paralisado o
processo administrativo de apuração de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais
de 3 anos, sendo que, para o STJ, a natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela
infração à legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida
visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do
serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento
dos tributos incidentes sobre a operação.
Nos termos do que decidido pelo STJ, só não incide o § 1o do art. 1o da Lei no 9.873,
de 1999, se a obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se
direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio
jurídico realizado.
Então, dois são os aspectos que devem ser considerados para a aplicação do que foi
decidido pelo STJ na sistemática dos recursos repetitivos: 1) o prazo de paralisação do processo; e
2) a natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração cometida.
Em relação ao primeiro aspecto, é de se notar que o processo se encontra neste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), pendente de julgamento ou de despacho, há
Fl. 1387
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.142 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720040/2011-37
8
mais de cinco anos, o que ultrapassa o prazo previsto no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999,
para que reste caracterizada a prescrição intercorrente.
Quanto à natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração
cometida, em que pese a decisão do STJ tenha estabelecido alguns parâmetros definidores, a
aplicação e elucidação desses parâmetros envolvem um grau de subjetividade bastante
significativo.
Não há dúvidas de que a prescrição intercorrente pode se operar em relação à
multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37, de 1966, aplicada, em uma
operação de exportação, em razão do descumprimento de obrigação de prestar informação sobre
veículo ou carga nele transportada, afinal de contas essa foi a multa especificamente analisada
pelo STJ no Tema 1.293.
Mas parece não haver certeza de quais são as outras multas que podem estar
sujeitas à prescrição intercorrente de que trata o § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999.
No caso que aqui se analisa, a Fiscalização concluiu que a Recorrente ocultou os
sujeitos passivos (reais adquirentes) nas declarações de importação objeto do Auto de Infração, e,
por isso, aplicou a multa prevista no art. 33 da Lei no 11.488, de 2007 (10% do valor das operações
acobertadas) pela cessão de nome para a realização de operações de comércio exterior de
terceiros, com vistas no acobertamento de seus reais intervenientes ou beneficiários
Em última análise, a multa lançada pela Fiscalização no presente processo visa punir
a ocultação do sujeito passivo responsável pelo pagamento do imposto de importação, do IPI
vinculado à importação, da Contribuição do PIS/Pasep-Importação e da COFINS-Importação, ou,
em outras palavras, visa punir a falta de revelação do elemento que corresponde ao critério
pessoal da regra matriz de incidência tributária.
Para mim, não há dúvidas de que essa multa aplicada contra quem cede seu nome
para o acobertamento do sujeito passivo é uma multa que visa punir o cometimento de uma
infração que ocorre no ambiente aduaneiro, mas tenho dúvidas a respeito da natureza da infração
que dá azo a essa penalidade.
Segundo o STJ, a natureza tributária da infração se revela caso a obrigação
descumprida se destine direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos
incidentes sobre a operação de comércio exterior.
O problema é que, muitas vezes, não é possível analisar as obrigações aduaneiras
de forma isolada, como se elas existissem para um só propósito. É inegável que as informações
prestadas na declaração de importação, que incluem a identificação do sujeito passivo, têm por
objetivo propiciar à Fiscalização a apuração da regularidade dos tributos devidos, mas não só isso.
Essas informações se prestam também a garantir que a Aduana brasileira possa proteger a
diversos outros bens que foram eleitos pelo Estado para serem tutelados, como, entre outros, a
saúde, o meio ambiente e a sociedade em geral. Por isso, não me parece razoável pensar que as
Fl. 1388
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.142 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720040/2011-37
9
ações de fiscalização aduaneira possam ser vistas, de forma segmentada, apenas em relação aos
seus aspectos tributários ou apenas em relação aos seus aspectos aduaneiros.
Mas, aparentemente, essa discussão foi ignorada na decisão prolatada pelo STJ no
âmbito do Tema 1.293, talvez porque a multa lá analisada dizia respeito ao descumprimento, em
uma operação de exportação, de obrigação de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada.
Diante disso, devo reconhecer que, a depender do entendimento que possamos ter
a respeito da natureza da infração que ensejou a aplicação da multa discutida no presente
processo, a decisão prolatada pelo STJ no Tema 1.293 pode ter aqui aplicação no que diz respeito
à prescrição intercorrente.
Não obstante, é de se observar que o STJ ainda não decidiu de forma definitiva
sobre a matéria, de tal sorte que o caminho a ser seguido no presente processo é aquele que foi
apontado pela i. Relatora e que está expresso no art. 100 da Portaria MF no 1.634, de 2003
(RICARF), que diz que o processo deve ser sobrestado até que ocorra o trânsito em julgado:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Por isso acompanho o voto da i. Relatora, pelas conclusões, para sobrestar o feito
na 4a Câmara da 3a Seção do CARF, até que haja o trânsito em julgado do Tema Repetitivo 1.293
do STJ.
Acrescento que, havendo o trânsito em julgado da matéria no STJ, o presente
processo deverá retornar para o colegiado, com a devolução de todas as matérias, inclusive no
que diz respeito à natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração cometida,
para que o julgamento possa ser concluído.

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 1389
DF CARF MF
Original